Tribunal: TJSP
Processo: 1009952-83.2018.8.26.0477
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Lavagem de capitais – Utilização de "empresa de fachada" para pagamento de valores obtidos com a infração penal – Denúncia rejeitada – Recurso ministerial – Procedência – O crime de lavagem de capitais consiste em "receptação qualificada", por meio do qual o agente ativo não só recebe valores oriundos de infração penal, mas também oculta ou dissimula suas

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Lavagem de capitais – Utilização de "empresa de fachada" para pagamento de valores obtidos com a infração penal – Denúncia rejeitada – Recurso ministerial – Procedência – O crime de lavagem de capitais consiste em "receptação qualificada", por meio do qual o agente ativo não só recebe valores oriundos de infração penal, mas também oculta ou dissimula suas origens, de modo a aparentar licitude – A mera possibilidade de rastreio de valores não é suficiente para tornar a conduta formalmente – Impossibilidade absoluta de consumação que se confunde com a atipicidade material por crime impossível – "Autolavagem" – Possibilidade – Necessidade de demonstração de ações autônomas ao delito antecedente e ao crime de lavagem – Fundamentos utilizados para a rejeição da denúncia que exigem produção probatória – Denúncia apta – Recebimento – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
recorridos
OSWALDO
HIROYUKI
MAEHASHI
JUNIOR,
FERNANDA
APARECIDA JUNGERS DE ALMEIDA, RAQUEL CRISTINA FERREIRA DOS
SANTOS, MARCELO CRUZ AMARAL e ADILSON FERNANDO FERNANDES
SOLANO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo provimento do
recurso interposto pelo Ministério Público para receber a denúncia oferecida em face
de MARCELO CRUZ AMARAL, OSWALDO HIROYUKI MAEHASHI JUNIOR,
FERNANDA APARECIDA JUNGERS DE ALMEIDA, RAQUEL CIRSTINA
FERREIRA DOS SANTOS e ADILSON FERNANDO FERNANDES SOLANO,
dando-os como incursos nas penas do art. 1o, "caput", da Lei n.o 9.613/1998, por
diversas vezes, na forma do art. 71, "caput", do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP),
para que possa comprovar os fatos nela narrados e articulados.
Os requerimentos de fls. 07/11 deverão ser apreciados pelo Juízo
origem, destinatário da prova, à vista do recebimento da inicial.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorridos: Oswaldo Hiroyuki Maehashi Junior, Fernanda Aparecida Jungers
de Almeida, Raquel Cristina Ferreira dos Santos, Marcelo Cruz Amaral e
Adilson Fernando Fernandes Solano
Comarca: Praia Grande
Voto no 15374
Recurso em Sentido Estrito
Lavagem de capitais

Utilização de “empresa de fachada” para pagamento de
valores obtidos com a infração penal Denúncia rejeitada
Recurso ministerial Procedência O crime de lavagem de
capitais consiste em “receptação qualificada”, por meio do
qual o agente ativo não só recebe valores oriundos de
infração penal, mas também oculta ou dissimula suas
origens, de modo a aparentar licitude
A mera
possibilidade de rastreio de valores não é suficiente para
tornar a conduta formalmente Impossibilidade absoluta
de consumação que se confunde com a atipicidade material
por crime impossível “Autolavagem” Possibilidade
Necessidade de demonstração de ações autônomas ao delito
antecedente e ao crime de lavagem
Fundamentos
utilizados para a rejeição da denúncia que exigem produção
probatória
Denúncia apta
Recebimento
Recurso
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público, em face de MARCELO CRUZ
AMARAL,
OSWALDO
HIROYUKI
MAEHASHI
JUNIOR,
FERNANDA APARECIDA JUNGERS DE ALMEIDA, RAQUEL
CIRSTINA FERREIRA DOS SANTOS e ADILSON FERNANDO
FERNANDES SOLANO, contra a decisão de fls. 707/710, que
rejeitou a denúncia oferecida em face dos recorridos por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
3
infração ao art. 1o, “caput”, da Lei n.o 9.613/1998, por diversas
vezes, c/c o art. 71 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), com
fundamento no art. 395, I e III, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941
(CPP).
Razões às fls. 712/718. Sustenta que a
denúncia descreve as etapas necessárias à caracterização do
crime de lavagem de capitais, porquanto valores oriundos da
exploração de jogos de azar “passavam por uma empresa de
fachada, constituída exclusivamente para maquiar a origem dos
recursos e desvinculá-los para prática contravencional que os
gerava [...] com objeto social falso, que não tinha funcionários,
que não prestava qualquer serviço e que foi criada para permitir
a prática criminosa denunciada. Portanto, não se tratava de
simples 'recebimento de valores pela própria contravenção'.
Tratava-se, sim, de tradicional método espúrio tendente à
dissimulação da origem ilícita do dinheiro e de reintegração no
mercado.” No mais, satisfeitos os requisitos do art. 41 do
Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP) e ausentes as causas de
rejeição do art. 395 do mesmo Código, pede seja recebida a
denúncia.
As contrarrazões foram apresentadas por
FERNANDA às fls. 732/737, MARCELO às fls. 745/750,
RAQUEL às fls. 754/759, OSWALDO às fls. 791/797 e
ADILSON às fls. 846/850. Manifestaram-se, preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso, posto que o cabível seria o
recurso de apelação, e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso.
A decisão foi mantida à fl. 852.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
4
A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer de fls. 869/875, opinou pelo provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. Juízo de admissibilidade.
Consta do art. 581, I, do Decreto-Lei n.o
3.689/1941 (CPP), que caberá recurso em sentido estrito da
decisão “que não receber a denúncia ou a queixa”. Insustentável
a tese de que o recurso cabível seria o de apelação. Recebo,
pois, o recurso.
2. Acusação.
MARCELO CRUZ AMARAL, OSWALDO
HIROYUKI MAEHASHI JUNIOR, FERNANDA APARECIDA
JUNGERS DE ALMEIDA, RAQUEL CIRSTINA FERREIRA DOS
SANTOS e ADILSON FERNANDO FERNANDES SOLANO foram
denunciados porque, entre 22/03/2013 e 27/05/2014, por
diversas vezes, em Praia Grande, ocultaram e dissimularam a
origem de valores provenientes direta e indiretamente de
infração penal.
Narra a denúncia:
“APUROU-SE
DA
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO DAS CONTAS DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA
MENCIONADA (MÍDIA DE FLS. 489 A SER ENCAMINHADA PARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
5
DEPÓSITO EM CARTÓRIO) QUE, NO PERÍODO ENTRE 22 DE MARÇO
DE 2013 E 27 DE MAIO DE 2014, FOI MOVIMENTADO O VALOR DE
R$ 1.057.128,35E R$ 1.057.024,75, RESPECTIVAMENTE CRÉDITO
E DÉBITO, CONFORME FLS. 44.
DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ALUDIDA, OS
BENEFICIÁRIOS SÃO, EM PARTE, OS DENUNCIADOS (FLS. 75). JÁ EM
RELAÇÃO AOS CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO ENTRE 11 DE ABRIL
DE 2013 E 14 DE ABRIL DE 2014, ORIUNDOS DA PESSOA JURÍDICA
REFERIDA (FLS. 498/561), TODOS OS DENUNCIADOS FIGURAM
COMO SEUS TOMADORES. ABAIXO SEGUE A DISCRIMINAÇÃO DE
VALORES E A REFERÊNCIA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS:
- MARCELO CRUZ AMARAL: R$ 169.569,15
(TOTAL). OS VALORES E AS DATAS DE EMISSÃO DOS CHEQUES SÃO:
R$ 4.850,00, DE 11/04/2013 (FLS. 495), R$ 4.100,00, DE
22/04/2014 (FLS. 496), R$ 4392,15, DE 21/05/2013 (FLS.
498),R$ 4.500, DE 05/05/2014 (FLS.500), R$ 4.500,00, DE
07/05/2013 (FLS. 501), R$ 4.620,00, DE 10/09/2013 (FLS.
502), R$ 4.800,00, DE 05/11/2013 (FLS. 504), R$ 4.887,00, DE
30/04/2013 (FLS. 508), R$ 5.000,00, DE 01/01/2014 (FLS.
512), R$ 5.000,00, DE 03/02/2014 (FLS. 513), R$ 5.000,00, DE
05/05/2014 (FLS. 515), R$ 5.000,00, DE 06/01/2014 (FLS.
519), R$ 5.000,00, DE 07/01/2014 (FLS. 520), R$ 5.000,00, DE
07/12/2013 (FLS. 522), R$ 5.000,00, DE 10/02/2014 (FLS.
523), R$ 5.000,00, DE 10/03/2014 (FLS. 525), R$ 5.000,00, DE
11/03/2014 (FLS. 527), R$ 5.000,00, DE 10/12/2013 (FLS.
530), R$ 5.000,00, DE 14/05/2013 (FLS. 532), R$ 5.000,00, DE
16/12/2013 (FLS. 534), R$ 5.000,00, DE 18/02/2014 (FLS.
537), R$ 5.000,00, DE 17/03/2014 (FLS. 538), R$ 5.000,00, DE
20/08/2013 (FLS. 541), R$ 5.000,00, DE 20/01/2014 (FLS.
543), R$ 5.000,00, DE 23/12/2013 (FLS. 545), R$ 5.000,00, DE
22/12/2013 (FLS. 546), R$ 5.000,00, DE 27/08/2013 (FLS.
548), R$ 5.000,00, DE 28/05/2013 (FLS. 550), R$ 5.000,00, DE
28/01/2014 (FLS. 551), R$ 5.000,00, DE 28/12/2013 (FLS.
552), R$ 5.000,00, DE 13/08/2013 (FLS. 553), R$ 4.620,00, DE
10/09/2013 (FLS. 556) E R$ 13.300,00, DE 14/04/2014 (FLS.
561).
- OSWALDO HIROYUKI MAEHASHI JUNIOR:
R$ 83.076,04 (TOTAL). OS VALORES E EMISSÃO DOS CHEQUES
SÃO: R$ 4.313,00, DE 16/04/2013 (FLS. 497), R$ 4.398,00, DE
14/05/2013 (FLS. 499), R$ 4752,40, DE 05/11/2013 (FLS.
503), R$ 4.500, DE 30/04/2013(FLS.505), R$ 4.819,00, DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
6
27/08/2013 (FLS. 507), R$ 5.000,00, DE 01/04/2014 (FLS.
511), R$ 5.000,00, DE 04/12/2013 (FLS. 518), R$ 5.000,00, DE
10/09/2013 (FLS. 526), R$ 5.000,00, DE 11/06/2013 (FLS.
528), R$ 5.000,00, DE 13/08/2013 (FLS. 531), R$ 5.000,00, DE
21/01/2014 (FLS. 542), R$ 5.000,00,
DE 28/05/2013
(FLS.554), R$5.705,00,
DE 26/11/2013 (FLS. 555), R$
9.088,64, DE 19/11/2013 (FLS. 558) E R$ 10.500,00, DE
30/07/2013 (FLS. 559).
- FERNANDA APARECIDA JUNGERS
DE
ALMEIDA: R$ 5.000,00 DE ACORDO COM UM ÚNICO CHEQUE,
EMITIDO EM 16/12/2013 (FLS. 533).
-
RAQUEL
CRISTINA
FERREIRA
DOS
SANTOS: R$ 70.000,00 (TOTAL). OS VALORES E EMISSÃO DOS
CHEQUES SÃO: R$ 5.000,00, DE 10/02/2014 (FLS. 509), R$
5.000,00, DE 01/04/2014 (FLS. 510), R$ 5.000,00, DE
04/02/2014 (FLS. 514), R$ 5.000,00,
DE 24/02/2014
(FLS.516), R$ 5.000,00, DE 14/04/2014 (FLS. 517), R$
5.000,00, DE 07/04/2014 (FLS. 521), R$ 5.000,00, DE
10/05/2014 (FLS. 524), R$ 5.000,00, DE 12/05/2014 (FLS.
529), R$ 5.000,00, DE 17/02/2014 (FLS. 536), R$ 5.000,00, DE
18/12/2013 (FLS. 539), R$ 5.000,00, DE 19/05/2014 (FLS.
540), R$ 5.000,00, DE 23/12/2013 (FLS.544), R$ 5.000,00, DE
23/12/2013 (FLS. 547) E R$5.0000,00, DE 28/01/2014, (FLS.
549).

-
ADILSON
FERNANDO
FERNANDES
SOLANO: R$ 16.313,35 (TOTAL). OS VALORES E EMISSÃO DOS
CHEQUES SÃO: R$ 4.818,35, DE 17/09/2013 (FLS. 506) E R$
11.495,00, DE 12/11/2013 (FLS. 560).
EM TODAS ESSAS OCASIÕES OS CHEQUES
FORAM DESCONTADOS EM DINHEIRO, NA “BOCA DO CAIXA”, PELOS
DENUNCIADOS, QUE BUSCAVAM COM ISSO TENTAR INTERROMPER O
RASTRO DEIXADO PELO DINHEIRO ILÍCITO.
TRATAVA-SE DE DINHEIRO RECEBIDO EM
BINGO/CASSINO CLANDESTINO, POR MEIO DE MÁQUINA DE CARTÃO
BANCÁRIO DE DÉBITO E CRÉDITO, VINCULADA À REFERIDA EMPRESA
DE FACHADA.
CONFORME
MENCIONADO,
APÓS
A
DESCOBERTA DA EMPRESA ADILSON FERNANDO FERNANDES
SOLANO-ME COMO OPERADORA DA MÁQUINA DE CARTÃO USADA
PARA RECEBER PAGAMENTO DAS APOSTAS, FICOU CLARO QUE UM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
7
DOS MECANISMOS DE BRANQUEAMENTO DO CAPITAL ERA A
UTILIZAÇÃO DESTA PESSOA JURÍDICA.
DESTARTE, ANTES DE INGRESSASSEM NO
PATRIMÔNIO DE MARCELO CRUZ AMARAL, OSWALDO HIROYUKI
MAEHASHI JUNIOR, FERNANDA APARECIDA JUNGERS
DE
ALMEIDA, RAQUEL CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS E ADILSON
FERNANDO FERNANDES SOLANO, OS VALORES PROVENIENTES DA
ATIVIDADE
ILÍCITA
PASSAVAM
PELA
CONTA
DA
ADILSON
FERNANDO FERNANDES SOLANO-ME.
TAL
MANOBRA,
UTILIZADA
TAMBÉM
POR
OUTROS DIVERSOS CONTRAVENTORES, PERMITIA A OCULTAÇÃO DA
ORIGEM DOS VALORES, NA MEDIDA EM QUE OS DESVINCULAVA DA
ATIVIDADE ILÍCITA E PERMITIA QUE OS INCREPADOS DELES
DISPUSESSEM
COMO
SE
FOSSEM
DECORRENTES
DE
UMA
ATIVIDADE EMPRESARIAL LEGÍTIMA.
O ATO CRIMINOSO, DADO O NÚMERO DE
VEZES EM QUE OS DENUNCIADOS FORAM BENEFICIADOS COM
NUMERÁRIO ADVINDO DA PESSOA JURÍDICA REFERIDA, SE REPETIU
POR DEZENAS DE VEZES, COM O MESMO MODO DE AGIR, AO LONGO
DE TODO O PERÍODO DOS FATOS.
APUROU-SE,
AINDA,
QUE
A
ADILSON
FERNANDO
FERNANDES
SOLANO-ME,
CUJO
RAMO
DE
ATIVIDADE SERIA “SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E
FESTAS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES”
(FLS. 22),ERA UMA PESSOA JURÍDICA DE FACHADA, UMA VEZ QUE
NUNCA DESENVOLVEU QUALQUER ATIVIDADE EMPRESARIAL, TANTO
QUE NÃO ERA CADASTRADA NA PREFEITURA (FLS. 26), NÃO TINHA
FUNCIONÁRIOS(DOC. ANEXO, FLS. 672),NUNCA RECOLHEU ISS (FLS.
66DO PIC), DESTINANDO-SE EXCLUSIVAMENTE À MOVIMENTAÇÃO
DOS VALORES DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR.
A TITULARIDADE DA REFERIDA EMPRESA ERA
DO DENUNCIADO ADILSON FERNANDO FERNANDES SOLANO(FLS.
180/181) E SUA ADMINISTRAÇÃO ERA REALIZADA POR OSWALDO
HIROYUKI MAEHASHI JUNIOR, TANTO QUE AS ORDENS DE
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CARTÃO APREENDIDA
FORAM, EM SUA MAIORIA, ATENDIDAS POR ELE (FLS. 140 A 143),
EM CUJO ENDEREÇO ERA REALIZADO O ATENDIMENTO, O TELEFONE
CELULAR CADASTRADO NA GETNET ERA DELE (FLS. 213 E 225),
BEM COMO O E-MAIL DE CADASTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA TAMBÉM LHE PERTENCIA (FLS. 149 E 144).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
8
RESTOU APURADO, PORTANTO, A REALIZAÇÃO
DE LAVAGEM DE CAPITAIS, POR MEIO DE DUAS CONDUTAS
CRIMINOSAS.
POR MEIO DE UMA DELAS OS DENUNCIADOS,
BENEFICIÁRIOS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E CHEQUES,
OBTINHAM VALORES PROVENIENTES DAS APOSTAS DOS JOGOS DE
AZAR, VALENDO-SE DA INTERMEDIAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
ADILSON
FERNANDO
FERNANDES
SOLANO-ME,
EM
METODOLOGIA CRIMINOSA PARA LAVAR O CAPITAL E DELES E
SATISFAZER.
ATRAVÉS DA OUTRA MODALIDADE, A PESSOA
JURÍDICA, TITULARIZADA POR ADILSON FERNANDO FERNANDES
SOLANO NÃO DESENVOLVIA QUALQUER ATIVIDADE REFERENTE AO
SEU OBJETO SOCIAL REGISTRADO, BEM COMO NÃO REALIZAVA
QUALQUER SERVIÇO, SENDO UTILIZADA, TÃO-SOMENTE, PARA
INSTRUMENTALIZAR
O
CRIME
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO,
CARACTERIZANDO-SE COMO MERA EMPRESA DE FACHADA.”
3. Rejeição da denúncia.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a
denúncia com fundamento nos incisos I e III do art. 395 do
Decreto-Lei
n.o
3.689/1941
(CPP),
porquanto
ausentes
requisitos caracterizadores do tipo penal:
“NO CASO SUB IUDICE, CONFORME OS FATOS
DESCRITOS NA DENÚNCIA, INEXISTE A FASE DE OCULTAÇÃO: OS
VALORES RECEBIDOS PELA EMPRESA NÃO PRECISARAM SER
OCULTADOS
E
NEM
DISSIMULADOS,
JÁ
QUE
PLENAMENTE
INTEGRADOS AO SISTEMA FINANCEIRO, NA MEDIDA EM QUE
RECEBIDOS
ATRAVÉS
DE
REGULAR
USO
MÁQUINA
DE
CRÉDITO/DÉBITO; DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA,
REGULARMENTE ABERTA EM BANCO; E MOVIMENTADOS ATRAVÉS DE
CÁRTULAS REGULARMENTE EMITIDAS. ASSIM, VALORES TOTAL E
PLENAMENTE RASTREÁVEIS DESDE A ORIGEM E INSERIDOS, DESDE
SEMPRE, NO MEIO CIRCULATÓRIO NACIONAL.
JÁ EM RELAÇÃO ÀS FASES DE DISSIMULAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
9
E OCULTAÇÃO, A DENÚNCIA NÃO DESCREVE E NEM EXPLICITA QUAIS
FATOS TERIAM AFASTADO O DINHEIRO DE SUA ORIGEM ILÍCITA,
APAGANDO, ASSIM, OS VESTÍGIOS DA ILEGALIDADE E, MUITO
MENOS, A FORMA DE RECOLOCAÇÃO DO DINHEIRO, JÁ COM
ASPECTO LÍCITO, NO MERCADO, ATÉ PORQUE A ACUSAÇÃO SEQUER
EXPLICITA QUAL A RELAÇÃO ENTRE TODOS OS ACUSADOS E A
EMPRESA E QUAL FOI O USO OU DESTINO DADO, POR ELES, AOS
VALORES RECEBIDOS.
AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, TAMBÉM É DE
SE OBSERVAR QUE O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO EXIGE,
PARA SUA CARACTERIZAÇÃO, QUE O MASCARAMENTO OCORRA
DEPOIS QUE OS BENS OU VALORES SE TRANSFORMEM EM PRODUTO
DO DELITO, O QUE NÃO PARECE SER O CASO, ANTE OS FATOS
NARRADOS NA DENÚNCIA, JÁ QUE OS DENUNCIADOS ADILSON
FERNANDO FERNANDES SOLANO E OSWALDO HIROYUKI MAEHASHI
JUNIOR
ATUAVAM
COMO
COAUTORES
DA
PRÓPRIA
PRÁTICA
CONTRAVENCIONAL, SEGUNDO A ACUSAÇÃO.
[...]
DA LEITURA DA R. DENÚNCIA, SEGUNDO OS
FATOS LÁ NARRADOS, VERIFICA-SE QUE O RECEBIMENTO DOS
VALORES DECORRENTES DA ATIVIDADE CONTRAVENCIONAL PELOS
RÉUS, NA ÉPOCA DOS FATOS (2013 A 2014), OCORRERAM
ENQUANTO A CONTRAVENÇÃO ERA EXPLORADA OS VALORES DA
JOGATINA
ERAM
PAGOS
ATRAVÉS
DA
MÁQUINA
DE
CRÉDITO/DÉBITO,
DIRETAMENTE
DEPOSITADOS
NA
CONTA-
CORRENTE DA EMPRESA E, EM SEGUIDA, SACADOS, OU SEJA, TRATA-
SE DE RECEBIMENTO DE VALORES PELA PRÁTICA DA PRÓPRIA
CONTRAVENÇÃO - ATÉ PORQUE A ACUSAÇÃO NÃO ESPECIFICOU
NATUREZA DIVERSA DA RELAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS E A PRÁTICA
CONTRAVENCIONAL E EMPRESA ! - ; PORTANTO, O RECEBIMENTO
DOS VALORES NÃO CONFIGURARIA NADA MAIS DO QUE APENAS
'GARANTIR A PRÓPRIA OBTENÇÃO DO RESULTADO DO DELITO'
DURANTE SEU ITER CRIMINIS, RAZÃO PELA QUAL 'AS ESTRATÉGIAS
DE OCULTAÇÃO DURANTE A PRÁTICA DO DELITO ANTECEDENTE
NÃO SE CONFUNDEM COM ATOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO'.
Dispõe o art. 1o, “caput”, da Lei n.o
9.613/1988:
ART. 1o OCULTAR OU DISSIMULAR A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
10
NATUREZA,
ORIGEM,
LOCALIZAÇÃO,
DISPOSIÇÃO,
MOVIMENTAÇÃO
OU
PROPRIEDADE
DE
BENS,
DIREITOS
OU
VALORES
PROVENIENTES,
DIRETA
OU
INDIRETAMENTE, DE INFRAÇÃO PENAL.
Tipifica-se o delito com a ocultação ou a
dissimulação da origem de valores provenientes diretamente de
infração penal (caso específico dos autos).
As condutas de ocultar e dissimular são
voltadas a apagar ou falsear a origem ilícita dos valores.
O impasse, portanto, reside no fato de
que os denunciados se utilizariam de empresa fictícia para o
recebimento dos valores oriundos da prática da contravenção
penal, e se isso, por si só, caracterizaria ocultação ou
dissimulação dos valores.
Ensinou o saudoso Ministro Teori Albino
Zavascki:
“É QUE, NO CRIME DE 'LAVAGEM' OU OCULTAÇÃO DE
VALORES INDICADAS DE QUE TRATA O INCISO II DO § 1o
DO ART. 1o DA LEI 9.613/98, AS AÇÕES DE ADQUIRIR,
RECEBER, GUARDAR OU TER EM DEPÓSITO CONSTITUEM
ELEMENTOS NUCLEARES TIPO, QUE, TODAVIA, SE
COMPÕE
AINDA
PELO
ELEMENTO
SUBJETIVO,
CONSISTENTE NA ESPECIAL FINALIDADE DO AGENTE DE,
PRATICANDO TAIS AÇÕES ADQUIRIR, RECEBER, TER EM
DEPÓSITO
, ATINGIR O PROPÓSITO DE OCULTAR OU
DISSIMULAR A UTILIZAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU
VALORES PROVENIENTES DE CRIME (DE QUAISQUER DOS
CRIMES ELENCADOS NOS INCISOS DO CAPUT). EMBORA
SEJA DISPENSÁVEL QUE O AGENTE VENHA A ATINGIR TAIS
RESULTADOS,
RELACIONADOS
À
FACILITAÇÃO
DO
APROVEITAMENTO ('UTILIZAÇÃO') DE PRODUTOS DE CRIMES,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
11
É
INERENTE
AO
TIPO
QUE
SUA
CONDUTA
ESTEJA
DIRECIONADA E APTA A ALCANÇÁ-LOS. PORTANTO, AS
AÇÕES DE, SIMPLESMENTE, RECEBER OU TER EM
DEPÓSITO VALORES QUE SEJAM PRODUTOS DOS CRIMES
ANTECEDENTES
NÃO
SÃO
SUFICIENTES
PARA
A
CONFIGURAÇÃO DESSA FIGURA TÍPICA. É ESSENCIAL
QUE TAIS AÇÕES CONSTITUAM, NÃO UM FIM EM SI
PRÓPRIAS, MAS UM MEIO PELO QUAL POSSA O AGENTE
LOGRAR
ÊXITO
EM
OCULTAR
OU
DISSIMULAR
O
APROVEITAMENTO DOS REFERIDOS BENS. ESTABELECE-
SE, ASSIM, UMA DISTINÇÃO ENTRE (A) OS ATOS DE
AQUISIÇÃO,
RECEBIMENTO,
DEPÓSITO
OU
OUTROS
NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE REPRESENTEM O PRÓPRIO
APROVEITAMENTO (PELO AGENTE OU TERCEIROS), O
DESFRUTE EM SI, DA VANTAGEM PATRIMONIAL OBTIDA NO
DELITO DITO 'ANTECEDENTE', E (B) AQUELAS AÇÕES DE
RECEBER, ADQUIRIR, TER EM DEPÓSITO, AS QUAIS SE
ENCONTREM INTEGRADAS COMO ETAPAS DE UM PROCESSO
DE
LAVAGEM
OU,
AINDA, REPRESENTEM UM MODO
AUTÔNOMO
DE
REALIZAR
TAL
PROCESSO,
NÃO
CONSTITUINDO, POR CONSEGUINTE, A MERA UTILIZAÇÃO
DO PRODUTO DO CRIME, MAS UM SUBTERFÚGIO PARA
DISTANCIAR TAL PRODUTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA. TRATA-
SE,
EM
SUMA,
COMO
ATESTA
A
DOUTRINA
ESPECIALIZADA, DE UMA ESPÉCIE DE 'RECEPTAÇÃO
ESPECÍFICA', COM SUAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS: (A)
A DE ESTAR RELACIONADA AO PRODUTO DE APENAS
ALGUNS
CRIMES
(OS
INDICADOS
PELA
NORMA
INCRIMINADORA) E (B) DE SER PERPETRADA COM A
ESPECIAL 'FINALIDADE DE ENCOBRIR OU DISSIMULAR A
UTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ILÍCITO RESULTANTE DE
UM DOS CRIMES ANTERIORES' (CALLEGARI, ANDRÉ
LUIS. LAVAGEM DE DINHEIRO: ASPECTOS PENAIS DA LEI No
9.613/98, 2a
ED., PORTO ALEGRE: LIVRARIA
DO
ADVOGADO EDITORA, P. 111), FINALIDADE ESSA QUE,
PORTANTO, 'DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE INTEGRAR O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
12
DOLO AO NÍVEL DO TIPO SUBJETIVO' (MAIA; RODOLFO
TIGRE. LAVAGEM DE DINHEIRO (LAVAGEM DE ATIVOS
PROVENIENTES DE CRIME), SP: MALHEIROS, 1999, PGS.
95. EM OUTRAS PALAVRAS: 'NEM TODAS AS CONDUTAS DE
'OCULTAR' E/OU 'DISSIMULAR' CONFIGURAM A LAVAGEM DE
DINHEIRO.
É
PRECISO
CONSTATAR
O
ELEMENTO
SUBJETIVO. ESTAS AÇÕES DEVEM NECESSARIAMENTE
DEMONSTRAR A INTENÇÃO DE O AGENTE ESCONDER A
ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO, BENS, ETC. A SIMPLES
MOVIMENTAÇÃO DE VALORES OU BENS, COM O INTUITO DE
UTILIZÁ-LOS, DESFRUTAR-LHES OU MESMO ACOMODÁ-LOS,
MAS SEM INTENÇÃO DE ESCONDÊ-LOS, NÃO CONFIGURA O
DELITO' (MENDRONI, MARCELO BATLOUNI. CRIME DE
LAVAGEM DE DINHEIRO, SÃO PAULO: ATLAS, 2006, P.
107). NO MESMO SENTIDO: CERVINI, RAÚL; OLIVEIRA,
WILIAM TERRA DE; GOMES, LUIZ FLÁVIO. COMENTÁRIOS
À LEI 9.613/98, SP:RT, 1998, P.335/336; SOUZA
NETO, JOSÉ LAURINDO DE. LAVAGEM DE DINHEIRO,
CURITIBA: JURUÁ EDITORA, 2000, P.100; BARROS,
MARCO
ANTÔNIO
DE.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO
E
OBRIGAÇÕES CIVIL CORRELATAS, 2 ED., SP:RT, 2007,
P.183.” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CORTE
ESPECIAL, APN N.o 472/ES, JULG. 19/09/2007, DJE
19/11/2007 SEM GRIFOS NO ORIGINAL)
Prescinde-se
da
intenção
e
mesmo
efetividade de ocultar completamente ou dissimular com
perfeição a origem dos valores, de modo a ser irrelevante que já
“plenamente integrados ao sistema financeiro, na medida em que
recebidos através de regular uso máquina de crédito/débito;
depositados em conta-corrente bancária, regularmente aberta em
banco; e movimentados através de cártulas regularmente
emitidas. Assim, valores total e plenamente rastreáveis desde a
origem e inseridos, desde sempre, no meio circulatório nacional”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
13
Suficiente o elemento subjetivo voltado à
facilitação da fruição dos valores, dificultando a forma com que
foram obtidos e não que foram obtidos, pura e simplesmente.
Concluir pela facilidade em rastrear os
valores não afasta a tipicidade penal. A absoluta
impossibilidade de ocultar os valores, o que não é o caso de
quem se utiliza do sistema bancário, é que tornaria a conduta
atípica por se tratar de crime impossível. Impossível ocultar ou
dissimular valores, não haveria potencialidade lesiva na
conduta.
O que se tem em concreto não é
impossível. Aliás, as imputações, estas sim, seriam de
impossível comprovação, não fosse a apreensão da máquina
utilizada para o recebimento dos supostos pagamentos
oriundos de contravenção penal.
Evidente que os recorridos, se procedente
a acusação, não lograriam comprovar a licitude dos valores. O
Ministério Público, por outro lado, também não poderia
comprovar a ilicitude
poderiam ser oriundos de tráfico de
drogas, crimes patrimoniais, mera ocultação de patrimônio etc.
, nunca descoberta a real origem. Haveria apenas suposições.
Consequentemente, parece-me viável a
tese ministerial de que a mera utilização de “empresa de
fachada” seja o suficiente para que se oculte e se dissimule a
origem de valores.
Ainda,
com
o
devido
respeito
ao
entendimento do Juízo de primeiro grau, a meu ver, a denúncia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
14
descreve suficientemente a forma com que se dissimulava os
valores, justamente por intermédio de “empresa de fachada”
para fingir o exercício de atividades lícitas.
Se a empresa era utilizada para com o
elemento subjetivo específico, ou seja, para a “receptação
qualificada” e não só como “conta bancária”, trata-se de
questão atinente ao mérito e não à tipicidade formal, razão pela
qual ao Ministério Público deve ser possibilitado que comprove
a alegação durante a instrução judicial.
Finalmente, “Embora a tipificação da
lavagem de dinheiro dependa da existência de um crime
antecedente, é possível a autolavagem
isto é, a imputação
simultânea, ao mesmo réu, do delito antecedente e do crime de
lavagem
, desde que sejam demonstrados atos diversos e
autônomos daquele que compõe a realização do primeiro crime.”
(Superior Tribunal de Justiça, Corte Especial, APn n.o 856/DF,
Julg. 18/10/2017, DJe 06/02/2018)
Imputa-se a alguns recorrentes a autoria
da contravenção penal, consistente exploração de jogo de azar,
bem como a lavagem de dinheiro.
À evidência, também não se pode firmar
que as supostas lavagens de dinheiro comporiam a realização
da contravenção penal, ou seja, mero exaurimento, justamente
porque imprescindível comprovar o elemento subjetivo específico. Concluída pela autonomia entre as
condutas, uma voltada para a contravenção penal e outra
voltada especificamente para ocultar seus valores, facilitando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009952-83.2018.8.26.0477 -Voto no 15374
15
fruição, de fato, será possível concluir pela “autolavagem”.
Portanto, preenchidos os requisitos do
art. 41 e ausentes causas de rejeição do art. 395, ambos do
Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), entendo deva ser recebida a
denúncia.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do
recurso interposto pelo Ministério Público para receber a
denúncia oferecida em face de MARCELO CRUZ AMARAL,
OSWALDO
HIROYUKI
MAEHASHI
JUNIOR, FERNANDA
APARECIDA JUNGERS DE ALMEIDA, RAQUEL CIRSTINA
FERREIRA
DOS
SANTOS
e
ADILSON
FERNANDO
FERNANDES SOLANO, dando-os como incursos nas penas do
art. 1o, “caput”, da Lei n.o 9.613/1998, por diversas vezes, na
forma do art. 71, “caput”, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP),
para que possa comprovar os fatos nela narrados e articulados.
Os requerimentos de fls. 07/11 deverão
ser apreciados pelo Juízo origem, destinatário da prova, à vista
do recebimento da inicial.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR